Tribunal: TJDFT
Processo: 0003737-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003737-64.2008.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os presentes embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes (ID: 14779215). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 19963774). A matéria, portanto, já foi decidida e não comporta mais alteração (ID: 39922826 - Pág. 73). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. O v. acórdão de ID: 14779215 condenou o DF ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Sem custas, face à sucumbência do Distrito Federal e à isenção legal. Tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos do devedor (ID: 39922826 - Pág. 73) e o efetivo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (id: 49798365), intimem-se as partes para dizer se ainda há pedido pendente de análise. Nada requerendo, arquivem-se os autos, observando às diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Trasladem-se cópias das peças necessárias para a respectiva execução, inclusive a certidão de trânsito em julgado. Brasília, 18 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador